Tribunal: TJMT
Processo: 0005322-82.2015.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005322-82.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MICHALSKI - CPF: 035.460.361-23 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELE DO VALE DA SILVA - CPF: 071.917.751-06 (VÍTIMA), DANIEL DO VALE SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO RÉU – EMPREGO DE ARMA BRANCA QUE JUSTIFICA, POR OUTRO LADO, A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – REDIMENSIONAMENTO IMPOSITIVO – AUMENTO DO
QUANTUM
DE ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA ATRIBUÍDO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A REDUÇÃO EM GRAU INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 – PENA READEQUADA – REDUÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DO DIA-MULTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – MISERABILIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO MINISTERIAL E DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A consideração de qualquer das circunstâncias listadas no artigo 59,
caput
, do Código Penal como desfavorável ao acusado exige fundamentação idônea, não se prestado, ao recrudescimento da sanção basilar, a referência a elementos do próprio tipo penal, por exemplo. Por outro lado, tratando-se de delito de roubo, o fato de o crime ter sido cometido com o emprego de arma branca, quando não puder ser considerado para fins de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, poderá acarretar a exasperação da reprimenda na primeira fase, a título de circunstância judicial desfavorável.

Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução em grau inferior à fração de 1/6, em decorrência da incidência de atenuante genérica, exige fundamentação concreta.

O valor do dia-multa deve ser estabelecido com base nas condições econômicas do réu, razão pela qual, evidenciada a sua miserabilidade financeira, impõe-se a fixação desse valor unitário no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Deve ser extirpada da sentença a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos quando inexistir pedido ministerial nesse sentido e a matéria não ter sido objeto de discussão no curso da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Felipe Michalski
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0005322-82.2015.8.11.0037 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 47 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente, em razão da suposta prática do delito de roubo, capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o aumento do
quantum
de atenuação da reprimenda atribuído à confissão espontânea e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (Id. n. 137978209).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 137978213).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
provimento
”

do recurso, embora adotando fundamentação apenas
parcialmente concordante
com a pretensão de redução da sanção basilar, a fim de manter valoração desfavorável da culpabilidade, mas com exasperação menor do que a levada a efeito pelo juízo
a quo
(Id. n. 174168269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Felipe Michalski
foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 47 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente, em razão da suposta prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o aumento do
quantum
de atenuação da reprimenda atribuído à confissão espontânea e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos.

O inconformismo é procedente em parte.

O magistrado sentenciante promoveu a dosimetria da pena-base nos seguintes termos:

“
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma,
porém praticou o delito fazendo o uso de uma arma branca
. Não possui
antecedentes
. Quanto a sua
personalidade
, esta demonstra ser de muita agressividade, eis que
o acusado se utilizou de uma faca para roubar
duas vítimas
, e ainda
entrou em luta corporal com o policial
, que inclusive teve que efetuar um disparo para se proteger, desta forma, a pena base deve ser e será aumentada;
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas.
As circunstâncias do crime
, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim,
o comportamento da vítima em nada contribuiu
para a prática do delito.

(...)

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
” (Id. n. 137978202, pp. 15-16;
sic
;
destaques no texto original
).

A fundamentação utilizada pelo eminente julgador, nesse particular, mostra-se deveras confusa.

Como visto, Sua Excelência consignou que o grau de culpabilidade do réu seria “
comum
”, para, logo em seguida, dizer que o delito seria fruto de “
pertinácia criminosa significativa
”, e, ainda, reportou-se a elementos da culpabilidade não enquanto nível de reprovabilidade da conduta, mas enquanto pressuposto de aplicação da própria pena (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), contrariando o enunciado sumular n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, tudo isso antes de sublinhar que o delito foi perpetrado com o emprego de arma branca.

Não fosse o bastante, o magistrado rotulou de “
agressiva
” a personalidade do acusado, não com base em um estudo aprofundado de suas qualidades ou defeitos morais ou de sua índole, mas com base exclusivamente no fato de que o crime foi cometido com o emprego de arma branca, bem como no fato de que o apelante resistiu à prisão em flagrante, entrando em luta corporal com um policial militar.

Nota-se, assim, impropriedade na valoração de ambas essas circunstâncias judiciais, seja em virtude do manifesto
bis in idem
na alusão repetida ao emprego de arma branca, seja em decorrência da menção a fatores que simplesmente não dizem respeito ao grau de censurabilidade da conduta ou à personalidade do recorrente, seja ainda por força da referência a elementos do próprio tipo penal.

Por outro lado, convém pontuar que, à época dos fatos, o emprego de arma branca constituía causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, que foi devidamente imputada na denúncia. Durante a tramitação da ação penal, entrou em vigor a Lei n. 13.654/2018, que revogou o mencionado dispositivo a fim de estabelecer uma majoração específica, mais acentuada, para o emprego de arma
de fogo
(inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP). Assim, até o advento da Lei n. 13.964/2019, que reinseriu o emprego de arma
branca
no rol de majorantes do § 2o do art. 157 do CP, agora no inciso VII, tal circunstância deixou de constituir causa especial de aumento de pena, não podendo a
lex gravior
retroagir em prejuízo do apelante.

Contudo, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
” (STJ, Recurso Especial n. 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção; data do julgamento: 25.5.2022; data da publicação: 27.5.2022).

Nesse contexto, mantenho tão somente a valoração desfavorável da culpabilidade, exclusivamente em razão do emprego de arma branca, e atribuo a essa circunstância judicial o valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de roubo.

Assim, reduzo a reprimenda basilar de
Felipe
a
4 anos e 9 meses de reclusão e 50 dias-multa
, esclarecendo que a pena pecuniária não está sendo fixada no
quantum
devido (que seria de 53 dias-multa de acordo com o critério adotado) para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, observo que, na segunda fase da dosimetria, o douto julgador, apesar de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, descontou apenas 3 meses de reclusão e 9 dias-multa, à míngua de fundamentação idônea para redução tão módica, deixando de observar a jurisprudência da Corte Superior a respeito da matéria, no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 9.5.2017; data da publicação: 22.5.2017).

Portanto, na segunda etapa da dosimetria, reduzo a sanção encontrada ao cabo da primeira a
4 anos de reclusão e 41 dias-multa
, esclarecendo que a aplicação da fração de 1/6 em relação à pena privativa de liberdade resultaria em 3 anos e 11 meses de reclusão, implicando desrespeito ao enunciado sumular n. 231 do STJ, que veda a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal com base em meras atenuantes.

Outrossim, em decorrência do concurso formal de infrações – pois foram duas as vítimas –, mantenho, na fase final da dosimetria, o acréscimo da fração de 1/6, atingindo o
quantum
definitivo de
4 anos e 8 meses de reclusão (em regime inicial semiaberto) e 47 dias-multa
.

Ex officio
, reduzo o valor do dia-multa ao mínimo legal, qual seja,
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, uma vez que o magistrado o estabelecera em patamar superior (1/10 do salário mínimo vigente) sem nenhuma fundamentação, deixando de levar em consideração a miserabilidade financeira do apelante (desempregado e viciado em substâncias entorpecentes).

Ademais, defiro o pedido de extirpação da fixação de valor mínimo para a reparação dos danos, uma vez que não houve pedido ministerial nesse sentido e tampouco a matéria foi objeto de discussão no curso da instrução, de modo que o arbitramento desse valor, pelo juízo
a quo
(em R$ 5.000,00 [cinco mil reais]), constituiu violação do verbete sumular n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena definitiva de
Felipe Michalski
a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 47 dias-multa e afastar a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos, e,
de ofício,

reduzo
o valor do dia-multa ao mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023